Tribunal: TJDFT
Processo: 0706274-68.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS À DISPOSIÇÃO DO JUDICIÁRIO. NÃO VERIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. SUSPENSÃO OU APREENSÃO DE CNH DO DEVEDOR. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte exequente/recorrente contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em fase de cumprimento de sentença, em razão da não localização de bens passíveis de penhora.

3. Em síntese, o recorrente defende a possibilidade de aplicação da sanção de apreensão ou suspensão da CNH da recorrida como medida coercitiva a promover o pagamento do débito exequendo. Defende, ainda, que a execução foi extinta prematuramente, eis que não foram exauridos todos os meios à disposição do Judiciário para tentativa de localização de bens penhoráveis, requerendo, por conseguinte, a consulta do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), que foi indeferida, seguindo à extinção processual, sem oportunidade de manifestação.
4. Inicialmente, cumpre observar que a realização de diligências para pesquisa de bens penhoráveis pelo Juízo, para fins de constrição, esgotadas as possibilidades conferidas à parte interessada, prestigia o princípio da cooperação, além de conferir efetividade à prestação jurisdicional.
5. Nesse compasso, não se afigura razoável a negativa de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), instrumento a serviço do Judiciário e que pode ser útil à satisfação do crédito perseguido, garantindo-se o pleno acesso à jurisdição. A propósito, assim entende este colegiado, confiram-se: acórdão 1682069, 0740935-06.2022.8.07.0000, Rel. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, julgado em 24/03/2023, dje 12/04/2023; acórdão 1682215, 07006737720238070000, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, julgado em 24/03/2023, dje 18/04/2023.
6. Noutro giro, no que tange ao pleito de apreensão ou suspensão da CNH da recorrida, razão não merece o recorrente. Em que pese a possibilidade de o juiz deferir medidas excepcionais, a fim de assegurar o adimplemento da dívida, na forma preconizada no inciso IV, do art. 139, do CPC, a aplicação de mencionados recursos condiciona-se à análise da adequação, necessidade e razoabilidade. Isso porque tais medidas atípicas devem seu aplicadas de forma subsidiária ao exaurimento de diligências para a satisfação do crédito (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).
7. No caso dos autos, as circunstâncias não indicam utilidade e aptidão da medida de suspensão ou apreensão da CNH da recorrida para garantir a imediata satisfação do débito exequendo. Com efeito, a determinação de bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação da exequenda não contribuirá com a consecução do objetivo pretendido, que é o pagamento da dívida, sobretudo diante das diligências já efetuadas para encontrar bens da devedora, todas infrutíferas.
8. Nesse prisma, não é a pessoa do devedor que deve responder pelo pagamento de dívida objeto de execução, mas sim o seu patrimônio, de modo que a efetividade do recebimento do crédito deverá ocorrer com o prosseguimento na busca de bens do devedor.
9. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença anulada, para determinar o prosseguimento do feito na origem, realizando a consulta ao SNIPER e aos demais sistemas que se mostrarem pertinentes.
10. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.